Tribunal: TJDFT
Processo: 0717971-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717971-53.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL EUGENIO CRUZ AGRAVADO: GEOVANI SOUSA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26200003) interposto por GABRIEL EUGÊNIO CRUZ contra decisão proferida pelo douto Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da impugnação à penhora ajuizada pelo agravante em desfavor de GEOVANI SOUSA ARAUJO, rejeitou o aludido instrumento de defesa. Eis o teor do r. decisório (ID 90943977 – processo referência) combatido: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Cuida-se de impugnação à penhora manejada pelo executado GABRIEL EUGENIO CRUZ, por meio da qual se insurge contra a constrição de ativos financeiros depositados em caderneta de poupança. Aduz que tais verbas seriam absolutamente impenhoráveis, por força da norma prevista no art. 833, X, do CPC. Pugnou, ao final, pela liberação da verba bloqueada em sua poupança (id. 89816738). 2. O exequente defendeu a higidez da penhora, porquanto a poupança do executado seria utilizada como verdadeira conta corrente, o que, em tese, desvirtuaria sua natureza. 3. É o relato necessário. Decido. 4. Sem razão o impugnante. 5. De início, é preciso pontificar que incumbe à parte executada comprovar que as verbas constritas são impenhoráveis, a teor do que prescreve o art. 854, §3o, I, do CPC. 6. No caso vertente, o executado trouxe aos autos o extrato de id. 89816744, o qual denota intensa movimentação financeira, incompatível com a destinação usual de uma poupança. 7. Em verdade, dos extratos carreados pelo impugnante, depreende-se que a movimentação financeira se assemelha a uma conta corrente – com compras no cartão de débito, desvirtuando-se, dessa forma, a finalidade da poupança, o que afasta a proteção prevista no art. 833, X, do CPC. 8. Em casos análogos, o egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1228718, 07213134320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR. BACENJUD. CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1223813, 07198428920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 9/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Diante deste quadro, é de rigor reconhecer que o executado não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade da verba constrita. 10. Ante o exposto, rejeito a impugnação (id. 89816738). 11. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor constrito. 12. Manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da exigência do credor fiduciário de ID Num. 90328637. 13. Sem prejuízo, aguarde-se a devolução do mandado de ID Num.89922759. Int. Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente. CAIO BRUCOLI SEMBONGI Juiz de Direito Inconformado, pleiteia o agravante o reconhecimento da irregularidade do bloqueio ultimado, sob a alegação de que o montante ambicionado pelo autor, depositado em cadernetas de poupança, ostenta natureza impenhorável, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Assevera que o numerário constrito, equivalente a R$ 636,94 (seiscentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), é inferior ao limite assentado no aludido preceptivo, pugnando pelo imediato levantamento da penhora deferida. Argumenta que as transações financeiras constantes do extrato de ID 89816744 (processo referência) se referem a despesas indispensáveis à sua sobrevivência, não havendo que se falar em desvirtuamento da proteção outorgada às quantias mantidas em conta poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. Entende que a manutenção do decisório combatido encerra violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1o, III, da Carta Magna. Pretende a reforma da r. decisão, com o consequente desbloqueio da monta aprisionada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários ao parcial deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que o devedor, titular de R$ 439,14 (quatrocentos e trinta e nove reais e quatorze centavos) e R$ 197,80 (cento e noventa e sete reais e oitenta centavos) mantidos, em seu nome, respectivamente, em cadernetas de poupança abertas junto ao Banco Bradesco e ao Banco do Brasil (IDs 89816744 e 87521685 – processo referência) foram objeto de constrição judicial, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), consoante o demonstrativo de ID 87521685 (processo referência). Sabe-se que a regra da impenhorabilidade de valores, inferiores a quarenta salários mínimos, mantidos em caderneta de poupança, tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais. Deveras, o montante ambicionado pelo credor não supera o limite legal indicado. Todavia, consoante o comprovativo de ID 92202631 (processo referência), verifica-se que o lançamento de diversas compras na conta sob custódia da instituição Bradesco evidencia o desvirtuamento do escopo protetivo outorgado aos recursos elencados no art. 833, X, do Código de Ritos. Desse modo, admite-se, exclusivamente quanto à conta mantida junto ao banco Bradesco, a mitigação da ordem de impenhorabilidade consagrada no aludido preceptivo, haja vista que o uso indevido de conta poupança, como se corrente fosse, acaba por fulminar a garantia normativa almejada. Não se vislumbra, na espécie, que a soma conservada junto ao Banco do Brasil mereça ser destituída da salvaguarda sob análise, eis que não consta do acervo documental prova inequívoca da deturpação de seu uso, como ocorre quanto ao montante indicado no impresso de ID 92202631 (processo referência). Dessa forma, o anseio recursal merece parcial acolhimento para afastar o ímpeto satisfativo autoral quanto ao numerário, mantido em nome do executado, sob custódia do Banco do Brasil. Por oportuno, trago à colação arestos desta egrégia Turma sobre o assunto: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. SIMPLES REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. PENHORA DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA. INTENSA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. VALORES REMANESCENTES CONSTANTES NO MÊS SEGUINTE. NÃO INCIDÊNCIA DA GARANTIA PROCESSUAL DA IMPENHORABILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE. ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS. CABIMENTO. (...) 2. Extensa movimentação financeira em conta bancária demonstra a sua natureza de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. (...) 6. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1332202, 07471982520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. (...) 2. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X do CPC) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 3. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira (movimentada como conta corrente), possibilitando a penhora de valores nela depositados. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1285760, 07216388120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para, reformando o édito de ID 90943977 (processo referência), desconstituir a penhora que recai sobre os R$ 197,80 (cento e noventa e sete reais e oitenta centavos) depositados, em favor do executado, junto ao Banco do Brasil, preservando-se, contudo, a restrição, ali indicada, que paira sobre os R$ 439,14 (quatrocentos e trinta e nove reais e quatorze centavos) remanescentes, mantidos junto à instituição Bradesco. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador